Tribunal: TJSP
Processo: 1001432-63.2016.8.26.0394
Classe: Apelação Criminal / Peculato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Apelação. Peculato. Preliminar. Alegada conexão. Inviabilidade. Inexistência de obrigatoriedade de unificação de processos por crimes de mesma natureza praticados em momentos distintos, ainda que pelos mesmos agentes. Necessidade, apenas, de manter a unidade processual entre os mesmos agentes processados pela mesma infração – o que foi devidamente respeitado nos autos. Verdadeira continência.

Ementa:
Apelação. Peculato. Preliminar. Alegada conexão. Inviabilidade. Inexistência de obrigatoriedade de unificação de processos por crimes de mesma natureza praticados em momentos distintos, ainda que pelos mesmos agentes. Necessidade, apenas, de manter a unidade processual entre os mesmos agentes processados pela mesma infração – o que foi devidamente respeitado nos autos. Verdadeira continência. Art. 77, I, CPP. Preliminar rejeitada.

Alegada falta de provas por uma das corrés. Não ocorrência. Servidoras municipais se apropriam de valores tributários pagos por contribuinte, convencendo-a a pagar o tributo através de cheques e dinheiro em espécie. Ampla confissão de uma das acusadas. Cheque depositado na conta bancária pessoal da ré que alega fragilidade probatória, sendo, ainda, a responsável por dar baixa no débito tributário no sistema informatizado da prefeitura, através de sua senha pessoal. Condenação mantida.

Pena-base fixada acima do mínimo. Redução. Necessidade. O anseio por dinheiro fácil e o prejuízo à sociedade são ínsitos ao tipo de peculato.

Segunda fase. Confissão de Anabel. Súmula 231 do STJ. Em relação a Neuraci, sendo a chefe de Anabel, presente a agravante do art. 62, I. Pena de Anabel em 2 anos de reclusão. Pena de Neuraci em 2 anos e 4 meses de reclusão.

Regime semiaberto alterado para aberto. Substituição por duas restritivas de direitos. Apelos parcialmente providos.